Tribunal: STF
Processo: RE 1395601
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ENTE PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO. TEMA 1297. RE 1.479.602-RG. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1297, cujo recurso paradigma é o RE 1.479.602-RG, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 



    2. Afastado o sobrestamento para julgamento e acolhimento parcial dos embargos de divergência para tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que desproveu os embargos de declaração e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.